Tribunal: TJBA
Processo: 8035925-66.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8035925-66.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE LAMARAO

Advogado(s): CESAR JÚNIOR registrado(a) civilmente como ANTONIO CESAR OLIVEIRA JUNIOR

REU: SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO - SUFOTUR e outros

Advogado(s):DJALMA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS PARA FESTEJOS JUNINOS. ART. 25, § 3º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AÇÃO DE NATUREZA SOCIAL E CULTURAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que julgou procedente ação ordinária proposta por Município, reconhecendo a possibilidade de dispensa de certidões de regularidade fiscal em convênio destinado à realização de festejos juninos, com fundamento na exceção do art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal. O embargante alega omissão e contradição, além de prequestionar dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao apreciar a aplicação

do art. 25 da LRF ao convênio para festejos juninos;

(ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser acolhidos apenas para fins

de prequestionamento, ainda que ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

O acórdão embargado apreciou expressamente a aplicação do art. 25, § 3º, da LRF, reconhecendo que os festejos juninos, por seu caráter social, cultural e educacional, enquadram-se na exceção legal.

O inconformismo da parte não se confunde com omissão ou contradição, sendo incabível utilizar os embargos como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida.

O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos apresentados, bastando que enfrente aqueles capazes de infirmar a conclusão (CPC, art. 489).

Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC assegura que as matérias suscitadas em embargos rejeitados consideram-se incluídas no acórdão, caso o tribunal superior reconheça omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de vícios formais do julgado.

A omissão que autoriza a oposição de embargos é aquela que incide sobre questão capaz de infirmar a conclusão adotada, não se confundindo com a mera insatisfação da parte.

Os festejos juninos, por seu caráter social, cultural e educacional, enquadram-se na exceção prevista no art. 25, § 3º, da LRF.

O prequestionamento pode ocorrer mesmo com a rejeição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II, e 203; LRF (LC 101/2000), art. 25, § 3º; CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 489; CC, art. 292, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 450.787/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10.06.2014, DJe 27.06.2014; STJ, EDcl no AgRg nos Edcl no Ag 967.295/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 20.08.2009, DJe 03.09.2009; STJ, EDcl no REsp 1.391.212/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 07.10.2014, DJe 14.10.2014; STJ, EDcl no AgRg nos EAg 1.146.255/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 21.05.2014, DJe 04.06.2014; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.580.631/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 18.05.2020, DJe 26.05.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N
º
8035925-66.2024.8.05.0000
, em que é Embargante o
ESTADO DA BAHIA
e Embargado
MUNICÍPIO DE

LAMARÃO
/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
E
REJEITAR
OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
,
nos termos das razões dispostas no voto.